Tribunal: STF
Processo: RE 78099
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-25
Data de publicação: 1975-04-25

Ementa:
SALARIO-FAMILIA INSTITUIDO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL, QUE VEDA SUA
PERCEPÇÃO CUMULATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS, POR NÃO ATENDIDOS OS
PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.